Tribunal: TJPA
Processo: 0813716-94.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813716-94.2023.8.14.0000

PACIENTE: MIQUEIAS BRABO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0813716-94.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO ROBÉRIO C. PINHEIRO FILHO (
Defensor Público Estadual
).

PACIENTE: MIQUÉIAS BRABO DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS
157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CPB
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA,
UMA VEZ QUE O PACIENTE FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO NO DIA 22/05/2023, SUA CUSTÓDIA FOI CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM 23/05/2023, A DENÚNCIA FOI OFERECIDA NO DIA 05/06/2023, RECEBIDA EM 06/06/2023, NO DIA 26/07/2023, A AUTORIDADE COATORA MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR, DESIGNANDO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 29/08/2023, ENTRETANTO A REFERIDA AUDIÊNCIA NÃO OCORREU EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS, SENDO TAL AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O DIA 19/09/2023
. DESCABIMENTO.
PROCESSO SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA NO DIA 29/09/2023, A PRISÃO FOI REANALISADA E MANTIDA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A argumentação de excesso de prazo para formação da culpa é descabida, uma vez que o processo se encontra em tramitação regular, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22/05/2023, tendo sua custódia convertida em preventiva em 23/05/2023, a denúncia foi oferecida em 05/06/2023, recebida em 06/06/2023. No dia 26/07/2023, a autoridade coatora manteve a custódia cautelar, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 29/08/2023, entretanto a referida audiência não ocorreu em virtude da ausência de testemunhas, sendo tal audiência redesignada para o dia 19/09/2023.
Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 29/09/2023, a prisão foi reanalisada e mantida
, sendo assim, não está configurado o excesso de prazo aduzido
;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual Dr. Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho, em favor do paciente MIQUÉIAS BRABO DA SILVA, acusado da prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I c/c artigo 71, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Penal nº 0810218-48.2023.8.14.0401.

O impetrante alega, fundamentalmente, excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22/05/2023, tendo sua custódia convertida em preventiva em 23/05/2023, a denúncia foi oferecida em 05/06/2023, recebida em 06/06/2023. No dia 26/07/2023, a autoridade coatora manteve a custódia cautelar, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 29/08/2023, entretanto a referida audiência não ocorreu em virtude da ausência de testemunhas, sendo tal audiência redesignada para o dia 19/09/2023; e que está tolhido de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais. Requer, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 15830644 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 15899176 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 15926753 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 22/05/2023, por volta das 20H30, na Avenida Independência, Cidade de Belém, Estado do Pará, a vítima HIDERALDO LUIZ BELÉM DA COSTA LIMA JÚNIOR, trabalhava em seu veículo SIENA/FIAT, Placa MXF2976, como motorista de aplicativo UBER, ocasião em que ao passar por uma lombada, foi abordado por um indivíduo magro e de camisa amarela, que apontou uma arma de fogo para sua cabeça e disse: “Perdeu, passa pra trás!”, momento em que apareceram mais dois homens e um deles puxou seu cordão com pingente do pescoço e retirou sua aliança, ao mesmo tempo que o outro lhe enforcou e disse: “Vamos te colocar no porta- malas e caso tu tente alguma graça vamos te dar dois tiros!”, tendo seu aparelho celular caído no chão do carro no momento em que se dirigia para o porta-malas.

Os acusados disseram que meteriam um assalto e depois liberariam a vítima, questionando ainda, se o carro tinha GPS, e por essa razão, temeroso com troca de tiros ou retaliações dos assaltantes caso vissem contatos de policiais que possuía no aparelho celular, o ofendido abriu o porta-malas do veículo e pulou dele, à altura da Rua Belém, Bairro da Cabanagem, sendo que pediu um aparelho celular emprestado de uma pessoa, ligou para sua esposa, e logo depois soube que seu veículo havia sido recuperado, dirigindo-se ao local e reconhecendo os acusados como os autores do crime.

Ocorre que, após a vítima HIDERALDO pular do porta-malas, os acusados seguiram viagem, e na Rua 33, Bairro Cabanagem, ao passarem pela casa de nº 27, onde funcionava um salão de beleza, pessoas conversavam, momento em que os denunciados passaram com o veículo roubado, depois retornaram, dois assaltantes saíram armados de dentro do carro e anunciaram o assalto ao grupo, dizendo: “Fiquem quietos se não vou matar todo mundo!”, adentrando no estabelecimento da vítima JORDANA NATÁLIA SANTOS VERAS, roubando 03 aparelhos celulares, 01 secador, 01 chapinha.

Ao mesmo tempo em que um dos autores entrava no salão, outro roubou os pertences que a vítima tinha no momento, quais seja, 01 cordão de ouro, 01 cordão de bijuterias marca Romanel, e 03 anéis de ouro, retornando os assaltantes para dentro do carro e empreendendo fuga.

Após, a vítima JORDANA telefonou para um amigo policial e logo depois foi informada que os acusados haviam sido capturados pela Polícia Militar e já estavam na delegacia de polícia, para lá se dirigindo, momento em que reconheceu o acusado CRISTIAN WILLIAN DO ESPÍRITO SANTO CARVALHO, como o assaltante que lhe apontou a arma de fogo e roubou seus pertences e MIQUEIAS BRABO DA SILVA, como o que entrou no estabelecimento e também roubou objetos de valor.

Logo após o segundo assalto, os acusados saíram em disparada no veículo roubado e já à altura da Av. Independência, chamaram a atenção da Polícia Militar que realizava policiamento ostensivo e após acompanhamento, foram presos, próximo ao campo da Rua Lucas Miranda, Bairro Cabanagem, onde o motorista do carro colidiu com uma vala.

No veículo foram encontrados cinco aparelhos celulares, a chapinha e o secador, todos produtos dos assaltos cometidos.

As joias, bijuterias e armas usadas no crime não foram localizadas.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA

Tal argumentação é descabida, uma vez que o processo se encontra em tramitação regular, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22/05/2023, tendo sua custódia convertida em preventiva em 23/05/2023, a denúncia foi oferecida em 05/06/2023, recebida em 06/06/2023. No dia 26/07/2023, a autoridade coatora manteve a custódia cautelar, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 29/08/2023, entretanto a referida audiência não ocorreu em virtude da ausência de testemunhas, sendo tal audiência redesignada para o dia 19/09/2023.
Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 29/09/2023, a prisão foi reanalisada e mantida
, sendo assim, não está configurado o excesso de prazo aduzido.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/10/2023